Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. MULTA. REDUÇÃO.

1. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587- 33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).

2. No caso, há relatórios médicos indicando a necessidade do tratamento. Assim, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade da contratação de plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida.

3. No que diz respeito à multa, considerando que o parâmetro diário estabelecido se mostrou excessivo, justifica-se a sua redução para o valor de R$ 3.000,00, que se mostra compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido em parte.